Tribunal: TCU
Processo: 025.573/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Iriane Goncalo de Sousa Gaspar contra o Acórdão 2328/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia), que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e demais interessados.